Tribunal: TJES
Processo: 5016446-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016446-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HERONILDES DE ARAUJO FRANCA e outros (2)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS SUPERIORES AO DEFENDIDO PELO ENTE PÚBLICO. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. AFASTAMENTO DA ISENÇÃO DO ART. 85, § 7º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 519 E TEMA 408 DO STJ À VERBA PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, após homologação de cálculos da contadoria, manteve o indeferimento do pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos exequentes.

2. Os agravantes sustentam que o ente público impugnou o feito alegando excesso de execução, mas a apuração contábil resultou em montante superior ao defendido pelo Estado, caracterizando resistência processual e sucumbência material que atraem a regra do art. 85, § 7º, do CPC.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia cinge-se a definir se são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença quando a Fazenda Pública apresenta impugnação alegando excesso de execução, mas sobrevém decisão homologatória de cálculos em patamar superior ao valor por ela defendido.

III. Razões de Decidir

4. O art. 85, § 7º, do CPC isenta a Fazenda Pública de honorários no cumprimento de sentença sujeito a precatório apenas quando não houver impugnação. Apresentada a resistência formal pela via da impugnação, instaura-se o contraditório pleno, afastando-se a isenção legal e atraindo os princípios da causalidade e da sucumbência.

5. No caso, a tese do Estado foi superada pela prova técnica, que atestou crédito superior ao montante defendido como devido. A posterior concordância do executado com os cálculos da contadoria configura o reconhecimento prático da improcedência de sua resistência, não elidindo a sucumbência decorrente da movimentação da máquina judiciária.

6. A vedação ao arbitramento de honorários imposta pela Súmula 519 e pelo Tema 408 do STJ visa impedir o
bis in idem
e refere-se apenas ao julgamento do incidente de impugnação rejeitado, não prejudicando a fixação da verba principal devida pela instauração da fase de cumprimento de sentença resistida.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários na fase de cumprimento de sentença (art. 85, § 3º e § 5º, do CPC).

8. Tese de julgamento: "Uma vez apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença, rompe-se a premissa de causalidade que isentaria a Fazenda Pública nos termos do art. 85, § 7º, do CPC, tornando devidos os honorários sobre o valor total da execução homologada, e não apenas sobre a parcela controvertida, mesmo que o ente público anua posteriormente aos cálculos judiciais que superaram sua tese de excesso de execução."

Dispositivos relevantes citados:
art. 85, § 3º, § 5º e § 7º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 519 do STJ e Tema Repetitivo 408 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HERONILDES DE ARAUJO FRANCA
E OUTROS
, contra a r. decisão com cópia em id. 18035362, que, nos autos do
C
umprimento
d
e Sentença Contra
a
Fazenda Pública
, ajuizada pelo próprio agravante em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que negou provimento aos embargos de declaração, mantendo o indeferimento do pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos exequentes, após homologação de cálculos.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes, em síntese: (i) que o Estado do Espírito Santo apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (id. 24767218 na origem), arguindo excesso de execução e defendendo como devido o valor de R$ 255.635,76; (ii) que, após remessa à Contadoria Judicial e saneamento de erro material, o valor apurado e final foi de R$ 332.470,41, montante este superior ao defendido pelo ente público em sua defesa; (iii) que a decisão agravada incorreu em erro ao fundamentar a não fixação de honorários na ausência de análise do mérito da impugnação, uma vez que houve resistência formal do executado e sucumbência material, atraindo a incidência do art. 85, § 7º, do CPC.

Contrarrazões (id. 17319785) pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela não intervenção no feito.

É o
relatório
. Inclua-se em pauta para julgamento.

O feito não comporta sustentação oral.

Vitória-ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016446-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HERONILDES DE ARAUJO FRANCA, VANDA PEREIRA DOS SANTOS, VANUSA SILVA SANTOS MONTEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HERONILDES DE ARAUJO FRANCA
e outros
, contra a r. decisão com cópia em id. 18035362, que, nos autos do
C
umprimento
d
e Sentença Contra
a
Fazenda Pública
, ajuizada pelo próprio agravante em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que negou provimento aos embargos de declaração, mantendo o indeferimento do pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos exequentes, após homologação de cálculos.

Em suas razões recursais (id. 16223253), sustentam os agravantes, em síntese que: (i) o Estado impugnou o cumprimento de sentença alegando excesso de execução; (ii) a Contadoria Judicial apurou montante superior ao defendido pelo ente público; e (iii) a decisão incorreu em erro ao afastar os honorários, uma vez que a resistência do executado e sua consequente sucumbência atraem a incidência do art. 85, § 7º, do CPC.

Contrarrazões (id. 17319785) pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela não intervenção no feito.

Pois bem.

O Juízo a quo negou provimento aos embargos de declaração sob o seguinte fundamento:

(...) Não há qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão em questão, mas sim o entendimento do magistrado devidamente fundamentado nas razões da formação de seu convencimento.

Ad argumentandum tantum
, verifica-se que a decisão proferida nos autos não adentrou ao mérito da impugnação à execução apresentada, não havendo que se falar em acolhimento da impugnação à execução apto a justificar uma condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O que houve,
in casu
, foi apenas a homologação dos cálculos apresentados, considerando a concordância das partes com o valor tido como crédito exequendo.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a definir se são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando, após a apresentação de impugnação pelo ente estatal alegando excesso de execução, sobrevém decisão homologatória de cálculos da Contadoria Judicial em patamar superior ao valor incontroverso apontado pelo executado.

Nos termos do art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil, a fixação de honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, sujeito a precatório, é matéria avaliada na existência de litigiosidade. É o que se extrai da literalidade do dispositivo:

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório,
desde que não tenha sido impugnada
.

No presente caso, havendo resistência por parte do Estado do Espírito Santo, materializada na peça de impugnação (cópia em id. 18035366), afasta-se a isenção legal, instaurando-se o contraditório pleno que atrai a incidência do princípio da causalidade e da sucumbência.

Isso porque o ora agravado insurgiu-se contra o valor inicialmente cobrado pelos credores, R$ 279.575,21 (duzentos e setenta e nove mil quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos), sustentando que o valor correto seria de R$ 255.635,76 (duzentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos).

Em seguimento, o feito foi remetido à Contadoria Judicial, que juntou cálculos ao id. 49990513 (autos de origem), apurando o montante final de R$ 332.470,41 (trezentos e trinta e dois mil quatrocentos e setenta reais e quarenta e um centavos), homologado por decisão de id. 63433449 (autos de origem). Observa-se, portanto, que o valor final homologado é superior ao valor que o Estado defendia como correto em sua impugnação.

O Estado do Espírito Santo, ora agravado, manifestou concordância com os cálculos (id. 51949548 – autos de origem), enquanto a parte executada, ora agravante, não se opôs à sua homologação.

Assim, a tese do Estado do Espírito Santo em contrarrazões (id. 17319785) de que houve mera “homologação de valores consensuais” não é suficiente para elidir a sucumbência. Ao concordar com o cálculo da contadoria, o ora agravado, na prática, reconheceu a improcedência de sua resistência processual. A impugnação não foi meramente descartada, mas sim superada pela prova técnica pericial, a qual atestou um crédito superior ao montante que o ente público defendia como devido.

Não se pode confundir a ausência de uma sentença formal de rejeição de impugnação com a ausência de sucumbência. A resistência existiu, movimentou a máquina judiciária, exigiu manifestação da parte contrária e remessa à contadoria. O resultado final foi desfavorável à tese de excesso de execução defendida pelo Estado.

Interpretar de modo diverso seria oportunizar à Fazenda Pública a possibilidade de impugnar sistematicamente as execuções, pois, ao ver seus cálculos superados pela Contadoria Judicial, bastaria anuir à apuração judicial para se eximir dos ônus sucumbenciais, impondo injustamente ao credor todo o encargo temporal e financeiro suportado na defesa de seu crédito.

Nesse sentido é a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o qual ressalva que, embora não caibam honorários advocatícios específicos pelo julgamento do incidente de impugnação rejeitado, tal fato não prejudica a fixação dos honorários devidos pela fase de cumprimento de sentença impugnada:

Súmula 519 do STJ

Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.

Tema Repetitivo 408 do STJ

Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

A referida súmula visa impedir o
bis in idem
, ou seja, evitar que o executado pague honorários duas vezes: pelo exercício do direito de defesa (incidente) e pela inadimplência (execução). Contudo, sua aplicação não isenta o pagamento dos honorários principais do cumprimento de sentença, uma vez que a instauração do contraditório, por si só, atrai a incidência da regra geral de sucumbência prevista no art. 85, § 7º, do CPC.

É o que acontece nos presentes autos, visto que, ao apresentar a impugnação (cópia em id. 18035366), o ente público inaugura a litigiosidade que afasta a isenção prevista no art. 85, § 7º, do CPC. Assim, superada a defesa do Estado por meio da homologação dos cálculos da contadoria e posterior concordância desta parte, são devidos os honorários da fase de cumprimento de sentença. Houve resistência à pretensão executória, não se aplicando a vedação do Tema 408 do STJ a esta verba principal, mas apenas a uma eventual verba secundária do incidente.

Portanto, uma vez apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença, rompe-se a premissa de causalidade que isentaria a Fazenda Pública nos termos do art. 85, § 7º, do CPC. A resistência ofertada contamina a totalidade do rito executivo, tornando devidos os honorários sobre o valor total da execução homologada, e não apenas sobre a parcela controvertida ou excedente, visto que a atuação do patrono foi necessária para garantir a integralidade do crédito apurado pela Contadoria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Fixo
os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos agravantes nos percentuais mínimos de cada faixa previstos no art. 85, § 3º, do CPC. A referida verba deverá incidir sobre o valor total e atualizado da execução homologada, afastando-se a incidência restrita à parcela controvertida. Observe-se a sistemática de escalonamento prevista no § 5º do mesmo dispositivo legal, caso o montante apurado ultrapasse o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)